Tribunal: TJDFT
Processo: 0702492-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OFERTA DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA E CRITÉRIO SUCUMBENCIAL. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. ACÓRDÃO RETIFICADO.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.

2. A despeito da irresignação das Embargantes, as matérias por ela indicadas como eivadas de obscuridade e contradição foram devidamente enfrentadas, embora com conclusão em sentido contrário ao sustentado no recurso de apelação e reiterada nestes Embargos de Declaração.

3. A intenção das Embargantes é provocar um novo posicionamento do Colegiado, de modo a fazer prevalecer a sua tese a respeito dos pontos em discussão, o que, como é sabido, não é possível na via estreita dos aclaratórios, devendo se valer do instrumento processual adequado, caso entenda ter havido erro no julgamento.

4. Caracteriza-se erro material aquele vício manifestamente perceptível, assim entendido o erro datilográfico, aritmético, perceptível primus ictus oculi (EDcl no AgRg no REsp 1127424/CE, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 06/10/2010).

5. Cabe correção do acórdão para retificar o equívoco e sanar os erros materiais apontados, referente ao Juízo da 2a Vara de Família de Brasília como prolator da sentença recorrida, bem como quantum fixado a título de sucumbência, reparos estes que não influenciam nas demais conclusões exaradas no acórdão recorrido.

6. Necessário se faz a integração do acórdão para sanar vício, quando constatado erro material na decisão colegiada.

7. Recurso das Embargantes conhecido e desprovido. Recurso do Embargado conhecido e provido.